Tribunal: TJPA
Processo: 0008220-61.2018.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO â ART. 33 DA LEI 11.343/2006 â PRELIMINAR DE INEXISTÃNCIA DE EXAME DE DEPENDÃNCIA TOXICOLÃGICA â REJEITADA â AUSÃNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DO EXAME â PLEITO ABSOLUTÃRIO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE â MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS â LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL â PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS â IMPOSSIBILIDADE - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÃÃO PARA VENDA â PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA, ANTE A HIPOSSUFICIÃNCIA DO RÃU â IMPROCEDÃNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÃNCIA DE EXAME DE DEPENDÃCIA TOXICOLÃGICA NO APELANTE - A preliminar segue rejeitada, uma vez que a defesa do apelante em nenhum momento da instruÃ§Ã£o processual suscitou a necessidade de realizaÃ§Ã£o do exame, vindo a levantar a suposta necessidade, somente em sede de recurso de apelaÃ§Ã£o. 2. Assim como nÃ£o trouxe aos autos qualquer comprovaÃ§Ã£o quanto a real necessidade do referido exame, nÃ£o havendo sequer indÃcio que cause dÃºvida quanto a inimputabilidade do apelante. Ademais, o prÃ3prio rÃ©u em seu interrogatÃ3rio afirmou que na Ã©poca nÃ£o fazia mais uso de entorpecentes. 3. Ã entendimento consolidado do STF que o exame toxicolÃ3gico de dependÃªncia quÃmica pode ser dispensado, mesmo quando o rÃ©u alegar que a droga se destinava para consumo prÃ3prio, desde que nÃ£o exista dÃºvida quanto Ã capacidade de autodeterminaÃ§Ã£o do agente. 4. MÃRITO - PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INSUFICIÃNCIA DAS PROVAS - Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante nÃ£o merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.5. A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicolÃ3gico definitivo, constante Ã s fls. 86 dos autos, bem como o auto de apreensÃ£o juntado Ã fl. 21. 6. O laudo constatou trata-se de substÃ¢ncia vulgarmente denominada de CocaÃna, dividida em 102 embalagens tipo peteca, pesando 25,858 gramas. A autoria delitiva resta comprovada atravÃ©s das provas testemunhais, produzidas ao longo da instruÃ§Ã£o processual. 7. A negativa de autoria por parte da defesa, Ã© tese isolada nos autos, nÃ£o havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatÃ3rio verificado ao longo da instruÃ§Ã£o criminal. 8. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nÂº. 11.343/06 Ã© um crime de conduta mÃºltipla, possuindo vÃ¡rios nÃºcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de trÃ¡fico de drogas. Desta forma, o agente nÃ£o precisa ser flagrado no momento da comercializaÃ§Ã£o da droga para configurar o delito, o fato do rÃ©u ter sido abordado portando grande quantidade de droga, jÃ¡ configura o crime, aliada as demais circunstÃ¢ncias como a forma de acondicionamento, a quantidade, tempo, lugar, dentre outros. 9. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI NÂº. 11.343/2006 - NÃ£o merece prosperar, assim como o pedido de absolviÃ§Ã£o pelo crime de trÃ¡fico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequÃvoca o delito descrito no art. 33 da lei nÂº. 11.343/2006.10. A natureza da droga, a quantidade de substÃ¢ncia apreendida e as condiÃ§Ãμes em que foram encontradas, demonstram que a substÃ¢ncia era para fins de comercializaÃ§Ã£o. 11. Ademais, o fato de o agente ser supostamente usuÃ¡rio de entorpecentes, nÃ£o exclui a conduta tÃpica prevista no art. 33 da lei de Drogas. O agente pode ser usuÃ¡rio e traficante, sem que uma conduta excluÃa a outra. 12. PEDIDO DE DISPENSA - INCAPACIDADE DE ARCAR COM A PENA DE MULTA - O pleito de dispensa da pena de multa, em razÃ£o da hipossuficiÃªncia financeira do rÃ©u Ã© inaplicÃ¡vel, posto que a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u Ã pena de multa configura simples realizaÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio da norma incriminadora e, por isso, nÃ£o Ã© possÃvel o seu afastamento ou isenÃ§Ã£o, sob pena de violaÃ§Ã£o do PrincÃpio da Legalidade.13. Trata-se, portanto, de censura jurÃdico-penal diretamente decorrente da prÃ¡tica do fato criminoso, pelo que nÃ£o pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condiÃ§Ã£o econÃ ́mico-financeira, que Ã© objeto de ponderaÃ§Ã£o pelo julgador quando da fixaÃ§Ã£o do valor do dia-multa.14. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o JuÃzo da execuÃ§Ã£o penal, que avaliarÃ¡ as condiÃ§Ãμes socioeconÃ ́micas do sentenciado, resguardando o mÃnimo necessÃ¡rio ao seu sustento e o de sua famÃlia.15. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conheÃ§o do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0008220-61.2018.814.0043.
APELANTE: ELIELSON SERRÃO DIAS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DO EXAME - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊCIA TOXICOLÓGICA NO APELANTE
-
A preliminar segue rejeitada, uma vez que a defesa do apelante em nenhum momento da instrução processual suscitou a necessidade de realização do exame, vindo a levantar a suposta necessidade, somente em sede de recurso de apelação.
2.

Assim como não trouxe aos autos qualquer comprovação quanto a real necessidade do referido exame, não havendo sequer indício que cause dúvida quanto a inimputabilidade do apelante. Ademais, o próprio réu em seu interrogatório afirmou que na época não fazia mais uso de entorpecentes.
3.

É entendimento consolidado do STF que o exame toxicológico de dependência química pode ser dispensado, mesmo quando o réu alegar que a droga se destinava para consumo próprio, desde que não exista dúvida quanto à capacidade de autodeterminação do agente.
4.

MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS -
Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.
5.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 86 dos autos, bem como o auto de apreensão juntado à fl. 21.
6.

O laudo constatou trata-se de substância vulgarmente denominada de Cocaína, dividida em 102 embalagens tipo peteca, pesando 25,858 gramas. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
7.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.
8.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. Desta forma, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga para configurar o delito, o fato do réu ter sido abordado portando grande quantidade de droga, já configura o crime, aliada as demais circunstâncias como a forma de acondicionamento, a quantidade, tempo, lugar, dentre outros.
9.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
-
Não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.
10.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização.
11.

Ademais, o fato de o agente ser supostamente usuário de entorpecentes, não exclui a conduta típica prevista no art. 33 da lei de Drogas. O agente pode ser usuário e traficante, sem que uma conduta excluía a outra.
12.

PEDIDO DE DISPENSA - INCAPACIDADE DE ARCAR COM A PENA DE MULTA -
O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
13.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
14.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.
15.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0008220-61.2018.814.0043.
APELANTE: ELIELSON SERRÃO DIAS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ELIELSON SERRÃO DIAS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que a condenou a
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos crimes descritos no art. 33 da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 07.10.2018, por volta das 17 horas, a guarnição formada pelo PM Rosinaldo, cabo Edmilson, cabo Patrick e soldado Gama, em ronda policial, avistaram dois indivíduos que ao avistarem a viatura começaram a correr. Diante disso, a guarnição iniciou perseguição, e conseguindo capturar os nacionais ELIELSON SERRÃO DIAS E DAILSON DUARTE DA COSTA. Ao serem revistados, a polícia encontrou 62 petecas de ¿OXI¿ com o nacional Dailson e 40 petecas de ¿OXI¿ com o nacional ELIELSON. Assim, os mesmos foram conduzidos até a delegacia para os procedimentos legais.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 29.01.2019, conforme se observa à fl.72-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 125/130, a qual julgou procedente a acusação, para condenar o apelante e seu comparsa pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante
ELIELSON SERRÃO DIAS
interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 158/177. Em sede de preliminar, arguiu a inexistência de exame de dependência toxicológica. Bem com, pleiteia a absolvição do réu, alegando a ausência de provas quanto ao crime de tráfico e necessidade de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da lei de drogas. Alegou ainda, a incapacidade financeira do réu para arcar com a pena de multa.

Em contrarrazões, às fls. 182/188, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 199/201-v, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0008220-61.2018.814.0043.
APELANTE: ELIELSON SERRÃO DIAS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR.

CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊCIA TOXICOLÓGICA NO APELANTE.

A preliminar segue rejeitada, uma vez que a defesa do apelante em nenhum momento da instrução processual suscitou a necessidade de realização do exame, vindo a levantar a suposta necessidade, somente em sede de recurso de apelação.

Assim como não trouxe aos autos qualquer comprovação quanto a real necessidade do referido exame, não havendo sequer indício que cause dúvida quanto a inimputabilidade do apelante. Ademais, o próprio réu em seu interrogatório afirmou que na época não fazia mais uso de entorpecentes.

É entendimento consolidado do STF que o exame toxicológico de dependência química pode ser dispensado, mesmo quando o réu alegar que a droga se destinava para consumo próprio, desde que não exista dúvida quanto à capacidade de autodeterminação do agente.

¿Habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Exame de dependência. Indeferimento. Nulidade. Não ocorrência no caso concreto. Ordem denegada. 1. O motivado indeferimento do exame de dependência toxicológica não acarreta, necessariamente, a nulidade processual se, pelas condições da apreensão da droga, a respectiva quantidade e o valor pago por ela tiverem sido tidos como circunstâncias suficientes para que o juízo de primeiro grau entendesse desnecessária a produção desse meio de prova. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado¿ (HC n. 114.431/MS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2013)

Em sendo assim, não há que se falar em nulidade processual. A preliminar segue rejeitada.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 86 dos autos, bem como o auto de apreensão juntado à fl. 21.

O laudo constatou trata-se de substância vulgarmente denominada de Cocaína, dividida em 102 embalagens tipo peteca, pesando 25,858 gramas.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.

As testemunhas policiais ROSINALDO CARDOSO SOBRINHO E EDER DA GAMA E GAMA, que participaram da prisão do apelante e seu comparsa, confirmaram em juízo que os réus foram encontrados com as substâncias entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. Desta forma, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga para configurar o delito, o fato do réu ter sido abordado portando grande quantidade de droga, já configura o crime, aliada as demais circunstâncias como a forma de acondicionamento, a quantidade, tempo, lugar, dentre outros.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, não há que se falar em absolvição.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
.

O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização.

Ademais, o fato de o agente ser supostamente usuário de entorpecentes, não exclui a conduta típica prevista no art. 33 da lei de Drogas. O agente pode ser usuário e traficante, sem que uma conduta excluía a outra.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

INCAPACIDADE DE ARCAR COM A PENA DE MULTA - PEDIDO DE DISPENSA.

O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator